Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727027-49.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS AGRAVADOS: PRONTO 10 SERVIÇOS MÉDICOS E SAÚDE - SÃO SEBASTIÃO LTDA, PRONTO 10 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, RODRIGO CHULVIS LIMA, ERICKSON JOSÉ BLUN LIMA, ARNAUD MACEDO DE OLIVEIRA FILHO, CLÁUDIO WHITAKER VERRI DE ARAÚJO, OTÁVIO ÂNGELO DA VEIGA NETO, SOLANGE NUNES DESERTO E SILVA, LUCIANO FERNANDO GUIMARÃES GONZALEZ, CARLOS MAGNO VIEIRA REIS, FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial, em observância aos ditames do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil (ID 68153165). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Conforme assentando na decisão supra, o recurso especial interposto não foi conhecido, porquanto a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da sistemática dos precedentes inviabiliza o manejo de qualquer outro apelo excepcional. Ademais, impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial, ressalte-se, não foi conhecido. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 69105102, por ausência de previsão legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026